Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-91.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011660-91.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 130.199.611-49 (EMBARGANTE), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 130.199.611-49 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS MATÉRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 S.A. contra acórdão que, em ação revisional de contrato bancário, deu parcial provimento aos recursos para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, afastar a capitalização diária, declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista, determinar o recálculo das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outros vícios quanto à capitalização de juros, cobrança de seguro prestamista, recálculo do débito, restituição em dobro e descaracterização da mora, bem como se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre capitalização mensal, admitida quando pactuada, e capitalização diária, considerada abusiva por ausência de informação clara da taxa aplicada.

5.

A alegação de inexistência de capitalização diária constitui tese de mérito já apreciada, não configurando contradição interna do julgado.

6.

A abusividade do seguro prestamista foi reconhecida com base na ausência de demonstração de contratação livre, informada e desvinculada da operação principal, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

7.

A mera previsão contratual de facultatividade e a formalização em instrumento apartado não comprovam, por si sós, a liberdade de escolha do consumidor.

8.

O recálculo das parcelas decorre logicamente da exclusão de encargos abusivos, inexistindo incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

9.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente fundamenta-se na violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ.

11.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

12.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida.

13.

Ausentes vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros caracteriza abusividade da capitalização diária.

3.

A cobrança de seguro prestamista sem demonstração de contratação livre e informada configura prática abusiva.

4.

O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 S.A.
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, vedada, contudo, a capitalização diária, e deu parcial provimento ao recurso interposto por
JOSÉ ALVES RODRIGUES
, para reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros e da cobrança do seguro prestamista, determinar sua exclusão do contrato e o recálculo das parcelas, autorizar eventual compensação, declarar a descaracterização da mora e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com os consectários legais definidos no julgado.

Em suas razões, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de contradições no acórdão embargado quanto à capitalização diária de juros, ao seguro prestamista, ao recálculo das parcelas, à restituição em dobro e à descaracterização da mora.

Afirma que não haveria capitalização diária no contrato, mas apenas aplicação mensal de juros sobre saldo diário; que o seguro prestamista teria sido contratado de forma livre e autônoma; que inexistiria fundamento para recálculo das parcelas; que não teria havido má-fé apta a justificar a repetição em dobro; e que a mora estaria caracterizada pelo inadimplemento contratual.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a total improcedência da demanda, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que os embargos não apontam vício efetivo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas pretendem rediscutir matéria já decidida. Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à capitalização diária, ao seguro prestamista, à mora e à restituição dos valores, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 S.A.
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, vedada, contudo, a capitalização diária, e deu parcial provimento ao recurso interposto por
JOSÉ ALVES RODRIGUES
, para reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros e da cobrança do seguro prestamista, determinar sua exclusão do contrato e o recálculo das parcelas, autorizar eventual compensação, declarar a descaracterização da mora e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com os consectários legais definidos no julgado, nos seguintes termos:

“[...]
RECURSO DE JOSÉ ALVES RODRIGUES

A parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade da taxa de juros praticadas no caso concreto, a irregularidade da cobrança do seguro prestamista, bem como o afastamento da mora.

[...]

DA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA

No tocante à cobrança do seguro prestamista, observa-se que, embora o instrumento contratual faça menção à facultatividade da contratação, o respectivo prêmio foi incluído no valor financiado de forma automática,
sem que haja nos autos qualquer elemento que comprove ter sido oportunizada ao consumidor a efetiva escolha pela contratação isolada do crédito
.

Além disso, a contratação do seguro ocorreu de forma
simultânea
à operação principal, sendo o banco estipulante e beneficiário indireto da indenização securitária, circunstâncias que, aliadas à ausência de prova quanto à manifestação de vontade livre e informada do consumidor, evidenciam a restrição à liberdade de escolha, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante destacar que, em operações dessa natureza, marcadas por contratos de adesão e significativa assimetria informacional, a análise da regularidade da contratação não pode se limitar à literalidade das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta da efetiva liberdade de escolha do consumidor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Chama atenção, ainda, o fato de que, no próprio instrumento da Cédula de Crédito Bancário, já consta previamente indicada a seguradora vinculada ao seguro prestamista, circunstância que, em princípio, pressuporia a existência de escolha anterior pelo consumidor. Todavia, a análise da trilha de contratação revela que o aceite do seguro se deu em momento posterior à formalização da CCB – mais precisamente 60 segundos depois –, o que evidencia incongruência lógica quanto à efetiva formação da vontade do contratante.

Diferente seria a hipótese em que a instituição financeira demonstrasse, de forma concreta, que a contratação do seguro ocorreu em ambiente autônomo e apartado da operação principal de crédito, com fluxo próprio de adesão, exigindo do consumidor manifestação de vontade específica e deliberada, inclusive com a possibilidade real de optar pela não contratação do produto. Situação como essa evidenciaria a existência de consentimento livre e informado, apto a afastar eventual alegação de venda casada.

Contudo, não é o que se verifica no caso concreto. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que
o seguro já se encontrava previamente integrado à operação de financiamento
, sem que tenha sido demonstrada a existência de procedimento distinto que assegurasse ao consumidor efetiva liberdade de escolha, circunstância que reforça a conclusão quanto à abusividade da cobrança. Outro indício que reforça tal conclusão é que sequer houve a coleta de biometria facial para a contratação do seguro prestamista, havendo tão somente um registro de “assinatura digital” genérica vinculando o documento [contrato do seguro] ao dossiê da contratação eletrônica principal.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Relator em casos análogos:

[...]

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o consumidor foi devidamente informado acerca da facultatividade do seguro – se é que se pode afirmar que lhe foi facultado – e, sobretudo,
que lhe foi verdadeiramente oportunizada a contratação do crédito desacompanhada da referida cobertura
. Inexiste prova de simulação da operação sem o seguro, de apresentação de alternativas, ou mesmo de manifestação volitiva autônoma quanto à escolha da seguradora indicada.

Nesse contexto, a mera formalização do contrato de seguro em instrumento apartado, bem como a previsão genérica de facultatividade inserida em cláusulas padronizadas, não se mostram suficientes para afastar a presunção de contratação vinculada, especialmente quando os elementos dos autos indicam que o produto securitário já se encontrava previamente integrado à operação de crédito. Tais circunstâncias evidenciam restrição à liberdade de escolha do consumidor, em afronta ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista, com a
exclusão
de seu valor do financiamento.

Por fim, no que tange à mora, reitera-se que a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, notadamente a capitalização diária irregular e a cobrança indevida de seguro prestamista, compromete a higidez da dívida exigida, conduzindo à sua descaracterização, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

DO RECÁLCULO DAS PARCELAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES

Reconhecidas as irregularidades contratuais, impõe-se a
readequação

do débito
, com a exclusão da capitalização diária dos juros e do valor correspondente ao seguro prestamista indevidamente incluído na operação, devendo o saldo devedor ser recalculado com base nos parâmetros ora fixados.

Eventuais valores pagos a maior deverão ser compensados com o saldo remanescente da dívida, ou, se for o caso, restituídos ao consumidor, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Quanto à forma de restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que a primeira cobrança estava prevista para
abril de 2023
, conforme documento juntado em ID 351145890.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado, a restituição do valor deve ser
em dobro
, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido decisum:

[...]

2. RECURSO DE BANCO C6 S.A.

Como visto, a instituição financeira defende em seu recurso a legalidade da capitalização dos juros moratórios, pugnando pela total improcedência da ação, sob o argumento de regularidade da contratação e ausência de abusividade.

Sem delongas, tenho que neste ponto merece parcial acolhimento a pretensão do recorrente.

Verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo, em tese, admissível a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Ademais, a taxa anual prevista no instrumento contratual (31,82% a.a.) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,33% a.m.), circunstância que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a cobrança de juros na forma capitalizada.

No entanto, embora o contrato mencione a capitalização diária dos juros, ele é omisso quanto à taxa diária aplicada, o que revela conduta indevida por parte da instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços bancários.

A ausência dessa informação configura uma violação ao direito do consumidor à informação clara e adequada sobre o serviço contratado, especialmente porque,
sem a indicação da taxa diária, o consumidor não consegue prever com precisão o impacto real da capitalização diária dos juros

Acerca do tema é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, para que fosse considerada válida a capitalização diária, o contrato deveria estabelecer de forma expressa o percentual a ser aplicado, o que não ocorreu na vertente hipótese.

Nesse passo, o reconhecimento da ilicitude da capitalização diária implica na descaracterização da mora, pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento doREsp1.061.530/RS
(Tema 28)
, no sentido de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

É, ainda, a interpretação deste eg. Sodalício a respeito do tema:

[...]

Com essas considerações, a reforma parcial da sentença é necessária, a fim de
(a) reconhecer a validade da capitalização mensal de juros
, em conformidade com a Súmula 541 do STJ;
(b) declarar a abusividade da capitalização diária de juros, ficando, por conseguinte, descaracterizada a mora do devedor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO C6 S.A., tão somente para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, vedada, todavia, a capitalização diária de juros; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOSÉ ALVES RODRIGUES para:

Reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros e da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do contrato e recálculo das parcelas;

Autorizar a compensação, caso constatada a possibilidade;

Declarar a descaracterização da mora, devendo ser julgada improcedente a ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada, com a imediata restituição do veículo ao consumidor ou, não sendo possível a restituição em razão da alienação do veículo, a ação deverá ser convertida em perdas e danos;

Determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

Determinar, ainda, que os consectários legais observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à validade da taxa de juros remuneratórios
.

Diante da reforma parcial da sentença, resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes decaíram de parte de suas pretensões. Assim, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, afastando-se a conclusão adotada na origem quanto à suposta sucumbência mínima da instituição financeira.

Tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como o fato de o valor arbitrado na origem ser absolutamente irrisório (R$ 850,00), e considerando, ainda, os esforços empreendidos pelos doutos causídicos e o caráter alimentar da verba honorária, retifico os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, os quais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 70% a ser devido pela instituição financeira e 30% pelo consumidor, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, pelas razões a seguir expostas.

Verifica-se que adecisão impugnada enfrentou, com a devida profundidade e rigor argumentativo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, à luz do conjunto probatório constante dos autos, observando-se, em sua integralidade, os postulados da fundamentação adequada e da coerênciadecisória.

No caso concreto, a instituição financeira sustenta, inicialmente, a existência de contradição
quanto ao reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros
. Todavia, o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, distinguindo a validade da capitalização mensal – admitida quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – da capitalização diária desacompanhada de indicação clara da taxa aplicável.

Consignou-se, de forma fundamentada, que a ausência de informação adequada acerca da taxa diária viola o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impedindo o consumidor de aferir o custo efetivo da operação. A alegação de que a expressão “diariamente” não caracterizaria capitalização, mas mero cálculo sobre saldo diário, constitui tese de mérito já analisada, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada.

Cumpre destacar que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica na hipótese.

O mesmo se verifica
quanto ao seguro prestamista
, uma vez que o acórdão embargado examinou a controvérsia à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, segundo a qual a validade da cobrança do seguro está condicionada à demonstração de que sua contratação se deu de forma efetivamente livre, informada e desvinculada da operação principal.

Nessa linha, consignou-se que a mera formalização do seguro em instrumento apartado, assim como a inserção de cláusula genérica de facultatividade, não são, por si sós, suficientes para evidenciar a autonomia da contratação, sobretudo quando ausente prova concreta de que o consumidor teve a possibilidade real de contratar o crédito sem a referida cobertura ou de optar por seguradora diversa.

No caso concreto, destacou-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais circunstâncias, limitando-se a invocar elementos formais do contrato, sem comprovar, de modo efetivo, a existência de liberdade de escolha substancial por parte do consumidor. A conclusão pela abusividade, portanto, não decorreu de presunção abstrata, mas da análise do conjunto probatório à luz das normas consumeristas e da jurisprudência aplicável.

Nesse contexto,
a alegação da embargante de que não teria obrigação de oferecer alternativas de seguradoras, bem como de que a assinatura de instrumento apartado seria suficiente para validar a contratação
, revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos pelo acórdão, buscando, em verdade, a substituição da conclusão adotada por outra que lhe seja mais favorável, pretensão esta que, como se sabe, extrapola os limites dos embargos de declaração.

Também não procede a
alegação de contradição quanto ao recálculo das parcelas
, uma vez que tal providência decorre logicamente do reconhecimento da abusividade da capitalização diária e da cobrança do seguro prestamista. A exclusão de encargos indevidos impõe, como consequência necessária, a readequação do saldo devedor, inexistindo qualquer incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

No que se refere à restituição em dobro
, o acórdão apresentou fundamentação suficiente ao consignar que a devolução dos valores indevidamente pagos decorre de cobrança contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para fins de embargos, a discordância da parte quanto à conclusão adotada.

Igualmente
não se verifica vício quanto à descaracterização da mora
, tendo o acórdão assentado, de forma clara, que o reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta os efeitos da mora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, verifica-se que todos os pontos suscitados pela embargante foram suficientemente apreciados no acórdão embargado. A decisão expôs, de forma clara e coerente, as razões pelas quais chegou à determinada conclusão.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, sob o rótulo de contradição, rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
revelam-se

incabíveis os embargos de declaração [...] utilizados com a finalidade de instaurar indevidamente nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
”
(
STF
, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento
, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como ocorreu no caso. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, embora os embargos sejam improcedentes, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o recurso foi expressamente manejado também com finalidade de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026